Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA. DIGITAÇÃO DE TEXTO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos praticados na realização do concurso, sem que tal situação importe em invasão ao mérito administrativo, pois todo e qualquer ato administrativo está sujeito a controle de legalidade. Outrossim, a jurisprudência do STF permite, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853).

2. Após a publicação do edital, as cláusulas ali previstas vinculam os candidatos e a Administração. Via de regra, não é permitida a modificação das regras após a publicação do edital, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e de acordo os princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança (Acórdão 1625928, 07063593020228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022).

3. A despeito da exigência, no edital, da digitação de um texto, a banca examinadora, oralmente, no dia da avaliação, informou que o texto poderia ser digitado novamente, de modo a influir no MNTL. Todavia, essa informação, por não constar do edital, não poderia servir de parâmetro para cálculo da nota, tampouco representar decréscimo na pontuação da apelante, uma vez que, para que seja preservada a isonomia entre os candidatos, todos devem ter a possibilidade de digitação da mesma quantidade de caracteres totais.

4. Se o cálculo da nota realizado pela autoridade impetrada violou aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital do certame, abre-se a possibilidade de correção, por meio de mandado de segurança.

5. Recurso conhecido e provido, para conceder a segurança.